Tribunal: TJMT
Processo: 1011091-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011091-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR - CPF: 021.067.051-74 (ADVOGADO), KEITIANE SOARES DA CRUZ - CPF: 710.829.401-00 (PACIENTE), PATRICK LIMA GUEDES - CPF: 026.152.771-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITIANE SOARES DA CRUZ - CPF: 710.829.401-00 (PACIENTE), ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR - CPF: 021.067.051-74 (IMPETRANTE), PATRYCIA LINHARES SILVA - CPF: 701.915.951-60 (ADVOGADO), PATRYCIA LINHARES SILVA - CPF: 701.915.951-60 (IMPETRANTE), NILZA LUANA LEMES FERRAZ - CPF: 031.252.321-12 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANARA FERNANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 052.967.101-85 (TERCEIRO INTERESSADO), KETILLY VITORIA SCHUK DA SILVA - CPF: 060.929.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
habeas corpus
. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. Insuficiência das cautelares.

Prisão domiciliar. Ausência de documentos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de falsificação de documento público e uso de documento falso, visando a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Em pedido subsidiário, aplicação de cautelares alternativas ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (
1) a paciente “
encontra-se privada de sua liberdade [...] em razão de um mandado de prisão expedido no âmbito do processo nº 1004044-22.2024.8.11.0002, o qual, conforme certidão juntada aos autos, encontra-se formal arquivado desde 14/06/2024
”, a caracterizar constrangimento ilegal; (2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (3) as cautelares alternativas seriam suficientes; 4) a paciente faria jus à prisão domiciliar por estar em “
avançado de gestação, próximo ao termo final da gravidez
” e ser mãe de 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

III. Razões de decidir

1. O arquivamento formal do auto de prisão em flagrante ocorreu por motivo administrativo de traslado das peças ao inquérito policial, inexistindo nulidade porque a prisão preventiva foi decretada por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

2.
O descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ, por evidenciar o “
descompromisso da paciente com a Justiça Criminal
”.

3. A
reiteração delitiva da paciente [
condenação por tráfico de drogas e ação penal por furto] denota sua periculosidade e, por conseguinte, justifica a manutenção da prisão preventiva como instrumento de preservação da ordem pública, motivo pelo qual a
s medidas cautelares diversas da prisão se afiguram insuficientes.

4. A conversão da prisão preventiva em domiciliar mostra-se impertinente porque a impetração não está instruída com prova idônea da gravidez ou documentos que demonstrem a imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos filhos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. O descumprimento de medida cautelar imposta justifica a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

2. A reiteração delitiva e a ausência de vínculo com o juízo autorizam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3. A concessão de prisão domiciliar exige prova documental idônea da gravidez ou da imprescindibilidade do cuidado materno aos filhos menores de 12 (doze) anos, não bastando alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 12, 312 e 319; Código de Normas Gerais da CGJ/MT, art. 625, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 647.991/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.6.2021; STJ, AgRg no HC nº 746.495/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.8.2022; TJMG, HC nº 1551548-16.2024.8.13.0000, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 19.3.2024; STJ, AgRg no RHC nº 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.4.2023; STJ, RCD no RHC nº 196.202/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.5.2024; TJPR, HC nº 0133780-78.2024.8.16.0000, Rel. Desa. Maria Lúcia de Paula Espindola, j. 4.2.2025; TJMT, HC nº 1019893-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21.10.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011091-19.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR E OUTRA

PACIENTE(S): KEITIANE SOARES DA CRUZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de KEITIANE SOARES DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE nº 1021380-16.2024.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de falsificação de documento público e uso de documento falso - arts. 297 e 304, ambos do CP - (ID 279335352).

Os impetrantes sustentam que: 1) a paciente “
encontra-se privada de sua liberdade [...] em razão de um mandado de prisão expedido no âmbito do processo nº 1004044-22.2024.8.11.0002, o qual, conforme certidão juntada aos autos, encontra-se formal arquivado desde 14/06/2024
”, a caracterizar constrangimento ilegal; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes; 4) a paciente faria jus à prisão domiciliar por estar em “
avançado de gestação, próximo ao termo final da gravidez
” e ser mãe de 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Em pedido subsidiário, aplicação de cautelares alternativas ou prisão domiciliar (ID 279329398), com documentos (ID 279329398/ ID 279335367).

O pedido liminar foi indeferido (ID 280547876).

O Juízo singular prestou informações

(ID 281813382/ ID 281813383).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de revogação da prisão preventiva – Inviabilidade – Descumprimento de medida cautelar diversa – Paciente deixou descarregar a bateria da tornozeleira eletrônica – Necessidade de aplicação da lei penal – Risco de reiteração delitiva – Medidas cautelares insuficientes - Impossibilidade de converter a prisão preventiva em domiciliar – Gravidez não comprovada nos autos – Não evidenciada a situação de risco da criança – Constrangimento ilegal não evidenciado - Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 282249890)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.2.2024, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante da paciente e aplicou medidas cautelares diversas da prisão nos seguintes termos:

“
[...] Mesmo quanto as pessoas de Keitiane e Nilza, em que pese possuírem antecedentes criminais, sendo Nilza inclusive com PEP em seu desfavor. No caso em tela, tenho que em caso de condenação face ao tipo penal infringido, o regime prisional aplicado por certo não seria o fechado, mesmo sendo reincidente. A prisão não deve e não pode servir como antecipação da pena.

Patente, neste caso, que as autuadas devem responder ao inquérito e eventual ação penal longe do ambiente pernicioso da prisão.

As suas liberdades se impõem.

Assim, seguindo a orientação prevista no enunciado n.º 55 aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”.

Pelo exposto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva e concedo a liberdade sem fiança às autuadas Keitiane Soares da Cruz, Nilza Luana Lemes Ferraz, Indianara Fernanda dos Santos Silva e Ketilly Vitoria Schuk da Silva, qualificadas nos autos.

Conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico-lhes as medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam:

1) compromisso de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimada, justificar suas atividades laborais e atualizar o endereço onde mora e suas mídias: telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação;

2) Não se ausentar da comarca sem autorização judicial;

3) proibição de emissão de carteira de visitação, bem como impedimento de frequência a quaisquer das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso;

4) sob monitoramento eletrônico pelo prazo máximo de seis (06) meses. [...]
.” (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - PJE nº 1004044-22.2024.8.11.0002)

Em 9.2.2024, o órgão do Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (PJE nº 1004044-22.2024.8.11.0002).

Em 30.5.2024, o juiz da causa, em retratação, decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“
[...] Consta dos autos informações aos ids. 143791705 e 149376538, de que os equipamentos de monitoramento eletrônico das autuadas encontram-se desativados em razão de permanecerem sem comunicação, e ao tentar contato com as mesmas para manutenção dos equipamentos, não houve resposta. Colocando-se em situação de foragidas, não mantendo vínculo com os autos ou com o juízo, cabível portanto a revogação das medidas cautelares, e consequente decreto preventivo em desfavor das mesmas.

Assim, retifico a r. decisão do id. 140475897.

Entendo que a prisão preventiva só deve ser decretada ou mantida pelo juízo em casos comprovados de sua necessidade. É o que ocorre no caso em tela, posto que consta dos autos que soltas demonstram tendência à prática delitiva, e a se furtar da aplicação da lei penal, causando riscos à instrução criminal, o que não recomenda mantê-las soltas por ora.

Assim para reprimir a reprodução do delito, bem como para que a instrução processual ocorra sem interferências danosas por parte das autuadas e acima de tudo reforçar a credibilidade do Poder Constituído, necessário é a segregação cautelar do representado, isso consubstanciado na conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.

Ante o exposto e restando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, revogo tais medidas e decreto a custódia cautelar das autuadas Keitiane Soares da Cruz e Nilza Luana Lemes Ferraz, qualificadas nos autos, por entender presentes as hipóteses que alicerçam a prisão preventiva, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como há os fundamentos jurídicos e fáticos insculpidos no artigo 312 do CPP, qual sejam, a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. [...]
.” (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - PJE nº 1004044-22.2024.8.11.0002)

Em 12.7.2024, KEITIANE SOARES DA CRUZ [paciente], Nilza Luana Lemes Ferraz, Indianara Fernanda dos Santos Silva e Ketilly Vitoria Schuk da Silva foram denunciadas por falsificação de documento público e uso de documento falso - arts. 297 e 304, ambos do CP – (PJE nº 1005808-43.2024.8.11.0002).

Em 28.3.2025, foi realizada a audiência de instrução, tendo sido designada audiência de continuação para o dia 25.6.2025 (PJE nº 1005808-43.2024.8.11.0002).

Em 16.4.2025, o juiz da causa manteve a prisão preventiva, “
in verbis
”:

“
[...] Diante os fatos expostos, permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que, mesmo em liberdade, a paciente descumpriu as condições impostas, sendo posteriormente envolvida em novo delito e presa em flagrante. A alegação de que possui filhos sob sua responsabilidade em Chapada dos Guimarães, embora relevante, não se sobrepõe à constatação objetiva da reiteração delitiva e do descumprimento das medidas judiciais.

Dos autos, verifica-se que a ré encontra-se identificada civilmente e a sua prisão foi decretada para a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal. Ante o exposto, mantenho por hora a sua custódia cautelar, e determino que seja citada junto à unidade prisional onde se encontra custodiada, e intimada à ofertar resposta à acusação no prazo legal.

Por fim, que seja intimada e requisitada para ser apresentada em sala passiva na audiência de instrução e julgamento já designada nos autos (id. 188751943), para o dia 25/06/2025, às 16:15. Diligencie os atos necessários à realização da AIJ. [...].
” (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – PJE nº 1005808-43.2024.8.11.0002)

Pois bem.

O Juízo singular [4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande] decretou a prisão preventiva da paciente no dia 30.5.2024, no Auto de Prisão em Flagrante nº 1004044-22.2024.8.11.0002.

Observa-se que houve o traslado dos documentos e peças do referido procedimento [Auto de Prisão em Flagrante nº 1004044-22.2024.8.11.0002] para o Inquérito Policial nº 1005808-43.2024.8.11.0002, sendo este o motivo do seu arquivamento, de acordo com a certidão de Certidão de Traslado e Arquivamento lavrada pelo técnico judiciário da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande [Cesario Basilio Felix], vide:

Esse arquivamento [do auto de prisão em flagrante] está previsto no art. 625, § 3º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, instituído pelo Provimento CGJ nº 39, de 16.12.2020, “
in verbis
”:

“
Os autos apensados e os que tramitarem em apartado serão baixados e arquivados sempre que contiverem decisão transitada em julgado, da qual se trasladará cópia para os autos principais, certificando-se o seu arquivamento e desapensamento, salvo determinação judicial em contrário
.”

Não bastasse, o “
inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra
” (CPP, art. 12).

Na essência, o mandado de prisão preventiva diz respeito a fatos criminosos pelos quais a paciente responde a ação penal em curso, tendo sido decorrente de “
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente
” (CF, art. 5º, LXI).

Assim sendo, não se identifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia de aplicação da lei penal, visto que a paciente descumpriu uma das cautelares impostas pelo Juízo singular para responder em liberdade [monitoramento eletrônico], após ter sido constatado que a tornozeleira eletrônica utilizada pela paciente estava “
sem comunicação
” e não houve êxito na tentativa de agendamento de “
inspeção no equipamento
”, consoante se extrai do Ofício nº 09282/2024/CMEP/SESP, subscrito pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária [Jean Carlos Gonçalves] e pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico [Poliana da Rocha Santos], constante do Auto de Prisão em Flagrante nº 1004044-22.2024.8.11.0002.

O descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 647.991/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.6.2021; AgRg no HC n. 746.495/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022), por evidenciar o “
descompromisso da paciente com a Justiça Criminal
” (TJMG, HC nº 1551548-16.2024.8.13.0000 – Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – 6ª Câmara Criminal – 19.3.2024).

Assim sendo, a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente registra condenação por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 9 (nove) dias de reclusão e 201 (duzentos e um) dias-multa (PJE nº 1000003-53.2024.8.11.0053) e responde ação penal por furto (PJE nº 1000757-70.2024.8.11.0028).

Com efeito, a reiteração delitiva da paciente recomenda a manutenção do ato constritivo para a garantia da ordem pública, por evidenciar a sua periculosidade (STJ, AgRg no RHC nº 166.975/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.4.2023).

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão se afiguram insuficientes para preservar a ordem pública.

No tocante à prisão domiciliar, a impetração está instruída com Caderneta da Gestante emitida em nome da paciente (ID 279335367).

Todavia, não há nos autos exames médicos, clínicos ou de imagem que comprovem o tempo gestacional, mas tão somente uma anotação manuscrita [sem data especificada] referente ao primeiro trimestre de gestação, vide ID 274466867:

Em relação aos filhos, a paciente apresentou ficha individual e histórico escolar de Ludmila Vitoria Soares da Silva [de 9 (nove) anos de idade], no qual consta o nome da paciente como mãe (ID 279335362), mas não apresentou certidão de nascimento ou documento de identidade oficial.

Ocorre que “
o comprovante de endereço apresentado [em nome de Renata Maria de Souza Silva, pessoa não identificada na inicial], refere-se a endereço em Cuiabá/MT [rua setenta e oito, nº 20, quadra 22, setor 1, bairro CPA III - ID 279335351), ao passo que a filha da paciente está matriculada em Chapada dos Guimarães/MT, na escola municipal Professora Maria Luiza de Araújo Gomes
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 282249890).

No caso, a real situação em que os filhos da paciente se encontram não pode ser aferida, tampouco sua imprescindibilidade aos cuidados das crianças, especialmente porque os delitos teriam sido cometidos em Várzea Grande/MT, a paciente foi presa em
Aparecida de Goiânia/GO
, apresentou comprovante de endereço de Cuiabá/MT e uma das suas filhas encontra-se matriculada em unidade educacional em Chapada dos Guimarães/MT.

Frise-se que, “
para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar cautelar sob comento, incumbe à interessada comprovar que não há nenhuma outra pessoa que possa cuidar do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. [...] trata-se de ônus perfeito, ou seja, o in dubio pro reo não favorece o agente [...]
” (Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal: 7ª ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1053/1052).

S
e não comprovada a gravidez, a imprescindibilidade do cuidado materno às crianças ou a situação de vulnerabilidade dos filhos da paciente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar não se justifica (
STJ, RCD no RHC nº 196.202/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.5.2024; TJPR, HC nº 0133780-78.2024.8.16.0000 – Relator: Desa. Maria Lúcia de Paula Espindola – 4ª Câmara Criminal – 4.2.2025)
, especialmente porque

a paciente
“não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo ver-se livre do reproche estatal e ser beneficiada com a prisão domiciliar”
(TJMT, HC nº 1019893-79.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.10.2022).

Nesse quadro, a conversão da prisão preventiva em domiciliar mostra-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025